Tribunal: STF
Processo: ARE 1569965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO APÓS A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, 93, IX e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. CRIAÇÃO DE VARA ESPECIALIZADA POR MEIO DE RESOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B, C E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF.JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Corte já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223-AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei estadual 6.982/1996 e Instrução Normativa 026/97, da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado da Bahia), e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A criação de “varas especializadas, por resolução administrativa do tribunal, baixada com base em lei de organização judiciária, não afronta o princípio do juiz natural” (ARE 1.215.318-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes: RE 830.851-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 113.102, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 113.018, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 819.642 Rel. Min. Teori Zavascki; RE 984.841, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.352.428-AgR, de minha relatoria; ARE 1.183.510, Rel. Min. Celso de Mello; e HC 102.150, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Quanto à interposição do recurso extraordinário pelas alíneas b e c do permissivo constitucional, “a parte recorrente não demonstrou a existência de declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo Plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, conforme entende ser necessária a jurisprudência desta Suprema Corte, bem como não demonstrou de que forma o acórdão impugnado julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal. Desse modo, incide na hipótese a Súmula 284 desta Corte” (ARE 1.341.812-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 5. A admissão do “recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem” (ARE 1.370.379-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 6. Agravo a que se nega provimento.” (ARE nº 1.369.209/BA-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29/08/2022).   



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO. ICMS. RESOLUÇÃO SEFA N. 38/2018. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/19; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/15; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/14. 2. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie. 3. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas (Súmula 279 do STF). 5. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.381.943/PR-AgR, Plenário, Rel. Ministro Presidente Luiz Fux, DJe de 27/06/2022). 



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    1. Trata-se de apelação interposta por MAURÍCIO OMENA DE ARAÚJO e OUTRO, por meio da qual se contrapõem à sentença proferida em sede de embargos de terceiro pelo Juiz Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária de Alagoas, que julgou improcedente o pedido.



    2. Em suas razões, a parte apelante sustenta, em breve síntese, que, por ocasião da aquisição do imóvel (13/04/2011), o CPF do alienante, Sr. JOSEBIAS DE BARROS PINO, não se encontrava inscrito em dívida ativa. Nesse sentido, afirma que a Fazenda Nacional não teve o zelo de promover a inscrição em Dívida Ativa do CPF do Sr. JOSEBIAS DE BARROS PINO, concomitantemente à inscrição do CNPJ em 11/12/2008. Ressalta que, no caso em tela, a questão mais relevante não é a inexistência de distinção entre o empresário individual e a sua pessoa física, nem a inscrição do CNPJ em dívida ativa, e sim a omissão juridicamente relevante da fazenda nacional. Por outro lado, aduz que a lei que atribui a presunção de fraude não prejudicará uma sentença judicial transitada em julgado (sentença de partilha), esclarecendo que o imóvel foi posteriormente transmitido para a segunda apelante (IZÂNGELA VIEIRA DE ARAÚJO), por força de sentença imutável, proferida pelo Juízo da 25ª Vara Cível de Maceió/AL na ação de divórcio nº 0712190-27.2017.8.02.0001.



    3. O cerne da controvérsia devolvida ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em perquirir a ocorrência de fraude à execução por ocasião da alienação do bem imóvel penhorado, considerando a existência de débito inscrito em dívida ativa em desfavor do alienante.



    4. A temática acerca da fraude à execução no âmbito fiscal foi deslindada no REsp 1141990/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Seção, DJe 19/11/2010, de acordo com os seguintes parâmetros: a) nos casos de alienação do bem antes da vigência da LC 118/2005 (até o dia 08/06/2005), necessária a prévia citação no processo judicial para se caracterizar a fraude à execução fiscal e b) se a alienação foi praticada a partir de 09/06/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude. Na mesma assentada, também restou consolidado o entendimento no sentido de que a Súmula 375 do STJ não se aplica às execuções fiscais, devendo incidir o disposto no art. 185 do CTN.



    5. Disso resulta o reconhecimento de que, para as execuções fiscais, é dispensada a análise acerca da existência de boa-fé do terceiro adquirente, passando a ser relevante apenas o momento em que ocorreu a transferência do bem.



    6. A par do exposto, observa-se que o ato translativo, enquanto evento próprio de redução patrimonial, foi realizado em 13/04/2011, ou seja, quando já estava em vigência a Lei Complementar nº 118/2005, que, alterando a redação do art. 185 do CTN, estabeleceu novel disciplina à matéria, sendo bastante a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração da fraude à execução.



    7. Por conseguinte, passou-se a determinar que a mera alienação de bens do devedor que tenha contra si débito inscrito em dívida ativa, sem a reserva patrimonial que indica o parágrafo único da disposição normativa acima destacada, configura a existência de fraude à execução.



    8. Desponta do enunciado normativo acima aludido o reconhecimento de que, para a configuração de fraude à execução fiscal, basta que a alienação da coisa se dê após a inscrição da dívida, não sendo mais indispensável que a execução fiscal já tenha sido iniciada, conforme se entendia na vigência da anterior redação do referido dispositivo legal, sendo os atos de alienação ineficazes perante a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).



    9. Assim, considerando que o negócio jurídico translativo da propriedade do bem imóvel foi realizado em data posterior à inscrição na dívida ativa, que se deu em 11/12/2008, bem como à da entrada em vigor da LC nº 118/2005, é medida que se impõe o reconhecimento da existência de elementos de convicção bastantes para inferir a ocorrência de fraude à execução.



    10. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é irrelevante a existência de boa-fé ou de má-fé do terceiro adquirente, ou mesmo a prova da existência do conluio, para caracterizar fraude à Execução Fiscal, já que se está diante da presunção absoluta, jure et de jure, inaplicando-se a Súmula 375/STJ, mesmo em se tratando de alienações sucessivas". AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1431483 2019.00.12169-9, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:29/11/2019 ..DTPB:.)



    11. Registre-se que o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução provoca a ineficácia do negócio jurídico perante a Fazenda Pública, afigurando-se de rigor que a partilha realizada posteriormente no processo de divórcio, baseada na anterior alienação do imóvel em fraude à execução, não tem aptidão para desfazer a penhora efetivada.



    12. Advirta-se, ainda, que não se está a afastar os efeitos da sentença de partilha proferida na ação de divórcio, apenas reconhecendo a sua ineficácia perante a Fazenda Pública, pois a alienação do imóvel partilhado, na sua origem, se deu em fraude à execução fiscal.



    13. No que concerne à não inclusão do alienante, enquanto pessoa física, no polo passivo da execução fiscal, observa-se que, tratando-se de empresário individual (firma individual), ou seja, pessoa física que exerce em nome próprio uma atividade empresarial, a responsabilidade patrimonial é da própria pessoa física, pelo que os seus bens particulares respondem pelas obrigações que porventura assumir.



    14. Na firma individual, o patrimônio do sócio não se distingue daquele da pessoa jurídica, razão pela qual a não inclusão da pessoa física no polo passivo da execução fiscal não prejudica o reconhecimento da ocorrência de fraude à execução, mormente tendo em vista a identidade patrimonial.



    15. É dizer, o fato de a pessoa física não haver sido incluída no polo passivo da execução fiscal não é suficiente para afastar a fraude à execução, mormente quando restar evidente que procurou se desfazer de seus bens, reduzindo-se a um estado de insolvência, em prejuízo da responsabilidade patrimonial.



    16. Ademais, a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que "a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual" (REsp 1.355.000/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe 10/11/2016) e de que "o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos" (AREsp 508.190, Rel. Min. Marco Buzzi, Publicação em 4/5/2017).



    17. Desse modo, inexistindo distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos, ressoa nítido que é desnecessária a inclusão do nome do titular da firma individual na CDA para que a alienação de bens realizada após a inscrição na dívida ativa seja considerada em fraude à execução.



    18. Cumpre afirmar, por fim, que o legislador, conforme acima observado, ressalvou a possibilidade de ser afastada a aplicação da norma ora em comento (art. 185 do CTN) tão somente na hipótese em que restasse comprovada nos autos a existência de reserva de meios para a satisfação dos referidos débitos, circunstância que em nenhum momento foi objeto de consideração nas razões da apelação.



    19. Assim, como a sentença recorrida se encontra em consonância com o entendimento consagrado neste TRF da 5ª Região e no STJ, a sua confirmação é medida que se impõe.



    20. Apelação não provida.



    21. Majoração em um ponto percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida (de forma que os honorários passam a 11% do valor da causa), ante o que dispõe § 11 do art. 85 do CPC.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente